Tribunal: TCU
Processo: 014.567/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5147/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Rosaly Judice do Nascimento e José Alberto Torres Fernandes, em razão de saques de pensão militar indevidamente pagos à pensionista Maria de Lourdes Torres Fernandes, após seu óbito em 13/12/1995. Considerando o falecimento dos responsáveis, Sr. José Alberto Torres Fernandes, em 16/7/2005, e Sra. Rosaly Judice do Nascimento, em 19/12/2014, antes da instauração da presente TCE; Considerando o longo decurso de tempo da ocorrência do fato gerador do dano apurado nesta tomada de contas especial (mais de quinze anos) sem que tenha havido a citação do responsável, dos herdeiros ou sucessores, havendo, portanto, presunção relativa de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; Considerando que os eventuais herdeiros ou sucessores de José Alberto Torres Fernandes e de Rosaly Judice Nascimento não tiveram qualquer influência na concessão do benefício impugnado ou influenciaram a demora processual; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 98-100) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 101) pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", 169, VI, do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e dar ciência deste acórdão ao Comando da 1a Região Militar. 1. Processo TC- Processo 014.567/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Alberto Torres Fernandes (XXX.373.677-XX); Rosaly Judice do Nascimento (XXX.025.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.